Tribunal: TJDFT
Processo: 0006522-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006522-49.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: IVANICE MARGARIDA MACIEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RENÚNCIA AO RECEBIMENTO DA CLÁUSULA PENAL. DESAFETAÇÃO DA MATÉRIA OBJETO DE APRECIAÇÃO NO C. STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DO INCC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista a renúncia à clausula penal prevista no contrato, desaparece o fato que obstava a resolução da lide ante a afetação da matéria pela sistemática dos recursos repetitivos. 2. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da asserção, segundo a qual os pressupostos processuais, dentre os quais se encontra a legitimidade das partes, devem ser aferidos de acordo com a narrativa dos fatos constante na inicial. Havendo pedido de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, a empresa de corretagem é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual. 3. Na pretensão de restituição da quantia vertida ao pagamento da comissão de corretagem incidiu a prescrição decenal, circunstância que faz avultar a falta de interesse recursal. 4. Mostrando-se incontroverso o descumprimento do prazo previsto no contrato para a entrega da obra, devem ser restituídas todas as parcelas pagas pela promitente compradora. 5. Os lucros cessantes devem ser apurados em liquidação de sentença, por meio de laudo mercadológico, no qual se avaliará o potencial locatício da região onde está localizado o bem objeto da lide. 6.O índice de correção monetária utilizado para atualizar a quantia a ser restituídas ao consumidor é o INCC. 7. Apelação dos réus conhecidas e desprovidas. Recurso adesivo da autora conhecido em parte e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 722, 723, e 725, todos do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva porquanto apenas teria intermediado a negociação entre a recorrida e a construtora, não sendo responsável pela rescisão contratual; b) artigos 12, 13, e 14, todos do CDC, ao determinar a devolução da comissão de corretagem relativa à venda do imóvel. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB-DF 31.138. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto aos artigos tidos por violados. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva da Construtora impõe o retorno das partes ao status quo ante, dando ensejo também à devolução da comissão de corretagem e à taxa SATI contratada de forma expressa e paga pelos Autores/Adquirentes, haja vista não ser justo obrigar aquele que não deu causa à rescisão do contrato a absorver a despesa referente à intermediação do negócio, se este terminou por não se concretizar de forma efetiva em razão do inadimplemento contratual das promitentes vendedoras, motivo pelo qual é necessário o reconhecimento da legitimidade passiva da Ré LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.” (ID 13889741 - Pág. 29). Como se vê, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB-DF 31.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030